Tribunal: TJES
Processo: 5016943-24.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016943-24.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: POLLYANNA PIRES DE SOUZA MUNIZ
RECORRIDO: MARIZA SOARES DE GOUVEA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
CONSUMIDOR. ENSAIO FOTOGRÁFICO DE GESTANTE E NEWBORN. INEXECUÇÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DANO MORAL CONFIGURADO. MOMENTOS SINGULARES E IRREPETÍVEIS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ENTREGA DAS FOTOS. MULTA DIÁRIA. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5016943-24.2024.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: POLLYANNA PIRES DE SOUZA MUNIZ

RECORRIDO: MARIZA SOARES DE GOUVEA

RELATOR: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
- RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente diante do preenchimento dos requisitos legais insertos no art. 99 do CPC.

EMENTA:
CONSUMIDOR. ENSAIO FOTOGRÁFICO DE GESTANTE E NEWBORN. INEXECUÇÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DANO MORAL CONFIGURADO. MOMENTOS SINGULARES E IRREPETÍVEIS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ENTREGA DAS FOTOS. MULTA DIÁRIA. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME
Cuida-se de ação indenizatória ajuizada por consumidora em face de empresa prestadora de serviços fotográficos, na qual pleiteou a restituição de valores pagos, bem como indenização por danos morais, em razão do não cumprimento do contrato para realização de ensaio de gestante e newborn, e condenação da Requerida à obrigação de fazer consistente no fornecimento das poucas fotos extraídas. Sustenta a parte autora que, apesar do pagamento integral do valor contratado (R$1.200,00), a empresa não entregou as poucas fotografias extraídas, nem devolveu os valores.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, limitando-se a determinar a restituição do valor pago, indeferindo o pedido de danos morais e sendo omissa quanto à obrigação de entrega das imagens.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia recursal se dá acerca da existência de dano moral indenizável diante da inexecução de contrato para registro de momentos únicos, e à obrigação de fazer consistente na entrega de eventuais fotografias já produzidas, com aplicação de multa por descumprimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR
É incontroversa a relação de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor (arts. 2º, 3º, 6º, VIII e 14). A responsabilidade da empresa é objetiva, e o ônus de demonstrar a adequada prestação do serviço incumbia à fornecedora, eis que corretamente aplicada a inversão do ônus da prova.

A r. sentença de ID 14339058 reconheceu que não houve a comprovação da realização e entrega das fotografias contratadas ou mesmo da restituição dos valores, configurando-se a falha na prestação do serviço. Em virtude disto, corretamente, a r. sentença condenou a parte Requerida à restituição dos valores pagos pelos serviços inadimplidos devidamente atualizados.

Contudo, quanto ao pedido de reparação de danos morais, entendeu a r. sentença objurgada que inexistiria dano moral eis que não houve comprovação de danos à personalidade da parte Requerente. Ouso divergir de tal entendimento quanto à existência de dano moral.

Verifica-se no ID 14339047 (pág.3) que os serviços contratados foram de ensaio externo e sessão newborn, constando-se expressamente que se trata de ensaio de gestante na exordial e réplica, fatos estes não contestados na contestação.

Ora, a gestação é um momento marcante na vida de uma mulher e uma família, assim como o nascimento de um filho. Portanto, a extração de parte das fotos contratadas e sua não entrega, mormente por já terem se passado quase 02 anos da contração sem a entrega das referidas fotos, extrapola o mero dissabor, afetando os direitos da personalidade da Recorrente.

Assim, observada a finalidade do serviço em questão, ou seja, registro por foto de período gestacional, sem possibilidade de realização de novo ensaio fotográfico, resta evidente o dano moral experimentado pela autora. A jurisprudência pátria entende da mesma forma em situações análogas à presente:

RECURSO INOMINADO. SERVIÇO DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM DE CASAMENTO. FALHA NO HD. PERDA COMPLETA DAS IMAGENS ANTES DA ENTREGA AOS CONTRATANTES. SERVIÇO NÃO PRESTADO. DEVIDA RESTITUIÇÃO INTEGRAL DO PREÇO. INCIDÊNCIA DE CLÁUSULA PENAL POR INADIMPLEMENTO. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. ABALO MORAL CARACTERIZADO. QUEBRA DA EXPECTATIVA DE REGISTRO DE MOMENTO SIGNIFICATIVO. DEFEITO NO EQUIPAMENTO DO FOTOGRAFO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE VERIFICADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS FUNDAMENTOS. RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO. (TJPR - 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais - 0045620-74.2020.8.16.0014 - Londrina - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUÍZAADOS ESPECIAIS CAMILA HENNING SALMORIA - J. 25.10.2021) (TJ-PR - RI: 00456207420208160014 Londrina 0045620-74.2020.8.16.0014 (Acórdão), Relator: Camila Henning Salmoria, Data de Julgamento: 25/10/2021, 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 25/10/2021)

A reparação por danos morais possui natureza dúplice: de um lado, visa compensar a vítima pelo sofrimento vivenciado, especialmente aquele de ordem subjetiva, que não pode ser quantificado por parâmetros meramente financeiros; de outro, tem função pedagógica, ao impor ao ofensor uma penalidade patrimonial que o leve à reflexão sobre sua conduta e o iniba de praticar atos semelhantes no futuro.

É certo que a indenização por dano moral não pode se converter em fonte de enriquecimento sem causa para a parte lesada, mas também não deve ser fixada de forma simbólica a ponto de esvaziar seu efeito preventivo. A quantia estabelecida deve alcançar o responsável de modo proporcional e razoável, a fim de fazê-lo compreender a gravidade da violação cometida.

No caso concreto, restou demonstrado o sofrimento e a decepção da parte autora, diante da frustração do contrato cujo objeto era o registro de um momento único: sua gestação e a fase de recém nascido do bebê. Trata-se de ocasião carregada de significado emocional, para a qual foram mobilizados diversos esforços, como deslocamento, preparação estética e investimento de tempo e expectativas. Privada desse registro, natural é o abalo emocional experimentado.

Além disto, as Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo possuem entendimento firmado por meio do Enunciado 30 que serão considerados a tentativa e os meios disponibilizados pelo Requerido para a composição extrajudicial na fixação do dano moral:

ENUNCIADO Nº 30 – SERÃO CONSIDERADOS NA FIXAÇÃO DO DANO MORAL A TENTATIVA E OS MEIOS DISPONIBILIZADOS PELO REQUERIDO PARA COMPOSIÇÃO EXTRAJUDICIAL, EVITANDO O AJUIZAMENTO DA AÇÃO, BEM COMO A APRESENTAÇÃO DE ACORDOS NA ESFERA JUDICIAL QUANDO O ATO ILÍCITO PRATICADO FOR EVIDENTE.

Considerando que passados quase dois anos da contratação e não foi disponibilizado link para a Recorrente acessar as parcas fotos extraídas de si e de seu bebê, assim como a irrepetibilidade daquele momento para extração de fotos (gestação e fotos de recém nascido), entendo que
é razoável e proporcional a fixação da reparação de danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
.

Por fim, é de se destacar a omissão da sentença quanto à
obrigação de fazer consistente na entrega de eventuais imagens já capturadas
. Nada obstante o inadimplemento contratual, a parte ré não está exonerada de fornecer o que eventualmente já tenha produzido, ainda que sem tratamento, seja como forma de mitigação dos danos, seja por respeito ao mínimo de boa-fé contratual. Assim, é cabível o acolhimento do pedido de obrigação de fazer, com imposição de multa cominatória (astreintes) para garantir o cumprimento da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por POLLYANNA PIRES DE SOUZA MUNIZ e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a r. sentença objurgada para:

CONDENAR

a Recorrida à reparação dos danos morais
, que fixo no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), arbitrado nesta data, acrescido dos seguintes consectários legais: no período compreendido entre a data da citação (art. 405 do Código Civil) e a véspera da data do arbitramento (data deste acórdão), sobre o valor ora arbitrado, incidirão juros de mora calculados pela Taxa SELIC deduzida do IPCA. Caso a dedução resulte em valor negativo no período, os juros serão considerados zero (art. 406, §3º, CC, com redação da Lei 14.905/2024, e tese do AgInt no AREsp 2.059.743/RJ) . A partir da data do arbitramento (data deste acórdão, Súmula 362/STJ), inclusive, e até o efetivo pagamento, sobre o valor arbitrado, incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que compreende juros moratórios e correção monetária, vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP)."

CONDENAR

a parte Recorrida à obrigação de fazer
consistente em fornecer à parte autora, no prazo de 10 (dez) dias úteis contados do trânsito em julgado, as imagens fotográficas já realizadas, ainda que sem tratamento, por meio eletrônico ou outro meio idôneo, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada ao valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Considerando que o Recurso Interposto foi provido, não haverá incidência de honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.

Tese de Julgamento:

Há dano moral em caso de inexecução contratual, ainda que parcial, de ensaio fotográfico de gestante e
newborn
.

Mesmo ocorrendo inexecução contratual, a parte ré não está exonerada de fornecer o que eventualmente já tenha produzido, ainda que sem tratamento, como forma de mitigação dos danos, e pelo princípio da boa-fé contratual.

__________________________

Dispositivos relevantes citados:
artigos 2º, 3º, 6º inc. III, VI e VIII; 14,
todos do CDC.

Jurisprudência relevante citada: Enunciado 30 das
Turmas Recursais, TJ-PR - RI: 00456207420208160014

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmº. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

NATHALIA C. STEFENONI

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juiza Leiga, e o adoto como razoes da minha manifestacao. E como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)